Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EQUÍVOCO NO NOME DA PASSAGEIRA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DEVER DA FORNECEDORA. ARTIGO 8o. DA RESOLUÇÃO No 400/2016/ANAC. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar as requeridas, de forma solidária, a ressarcirem ao requerente a quantia de R$ 7.596,60 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), pelo prejuízo material sofrido.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação das empresas requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais e nas quantias de R$ 7.596,60 e R$ 257,05, por danos materiais. Informou que no dia 12/11/2023 efetuou a compra de cinco passagens aéreas de ida e volta, de Brasília para Orlando, com conexão em Miami, pelo valor individual de cada passagem por R$ 5.500,00. Alegou que, por ocasião da aquisição dos bilhetes junto ao site oficial da primeira requerida, os seus dados, de sua esposa e de seus filhos foram preenchidos automaticamente em razão dos dados gravados no campo “passageiros favoritos”. Aduziu, contudo, que no dia 31/12/2023, na véspera de sua viagem, recebeu e-mail de confirmação, ocasião em que verificou que a primeira requerida puxou de seu sistema erroneamente o nome de solteira de sua esposa. Sustentou que, ao identificar o erro, entrou em contato com a companhia aérea (primeira requerida), oportunidade na qual foi informado de que a retificação do nome da passageira deveria ter sido realizada dez dias antes da viagem, não sendo possível efetuar a ação naquele momento. Afirmou que, transtornado e com receio de perder as suas férias, foi obrigado a adquirir uma nova passagem pela quantia de R$ 7.596,60, além de sua esposa ter viajado separadamente dos membros da família. Pontuou que é cliente "ouro" da primeira requerida, razão pela qual tem direito de despachar gratuitamente 02 (duas) bagagens, contudo, no voo de volta, realizado pela empresa parceira, segunda requerida, houve recusa em despachar as bagagens de forma gratuita, sendo cobrada uma tarifa no valor de US$ 53,00, equivalente a R$ 257,05. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcido pelos prejuízos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66116133). Foram ofertadas contrarrazões pela parte autora e pela segunda requerida (ID 66116136 e ID 66116138).
4. Em suas razões recursais, a empresa aérea, primeira requerida, sustentou que não houve qualquer falha no serviço ou prática ilícita, uma vez que a parte autora preencheu com erro a informação prestada quando comprou a passagem, incidindo, desta forma, os termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Defendeu que o erro na emissão das passagens é de responsabilidade exclusiva da parte autora, que não observou os termos constantes no contrato firmado entre as partes. Requereu o provimento do recurso para reforma total da sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva e na presença de falha na prestação dos serviços.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC), o que não ocorreu na hipótese.
8. No caso em exame, é incontroverso que houve erro no preenchimento dos dados de uma das passageiras. É indiferente se o equívoco partiu do autor ou dos dados constantes na plataforma gerida pela ré, porquanto o autor solicitou a correção na véspera da viagem, contudo, não foi atendido (fato não controvertido pela companhia aérea).
9. Evidente a falha na prestação de serviço. Cabia à ré adotar as providências para a correção do nome da passageira, observando a regra inscrita no artigo 8o, § 1o, da Resolução no 400/2016 da ANAC. Contudo, a fornecedora se recusou a corrigir o erro material, compelindo o autor a adquirir nova passagem aérea (ID 66116070) para evitar que perdessem a viagem de férias em família. Caracterizado o ato ilícito praticado pela recorrente que, injustificadamente, não efetuou a retificação do sobrenome no bilhete aéreo, conforme solicitado pelo consumidor. Por tais aspectos, irretocável a sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.